Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732206-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDITT MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI AGRAVADO: MADAME R BRECHO BOUTIQUE LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante participado pela agravada e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o cumprimento de sentença que enlaçara os litigantes e do qual emergira a decisão que faz o objeto deste agravo fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, ante a homologação da composição celebrada pelas partes, nos termos dos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, ambos do estatuto processual. A resolução do executivo repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pela agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a fase executiva que se desenvolvia na ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator